Tribunal: TJBA
Processo: 8003169-31.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003169-31.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA e outros Advogado(s): GLÍCIO SOUZA DULTRA NETO APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TERRA NOVA FEIRA DE SANTANA II Advogado(s): ADRIANA KARLA SOUSA MENDES, ARNALDO BASTOS MAGALHAES, JÉSSICA LEITE DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DIRETA DO SÓCIO DA EMPRESA CONTRATANTE NAS TRATATIVAS E EXECUÇÃO DO CONTRATO. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. ALTERAÇÕES UNILATERAIS NO PROJETO, SEM FORMALIZAÇÃO. ABANDONO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO ALEGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES ANTECIPADOS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003169-31.2019.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.